Tribunal: TJSP
Processo: 2282505-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282505-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é impetrante
LEANDRO LUNARDO BENIZ e Paciente RENATO COZER DOS SANTOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus: Autos n. 2282505-69.2019.8.26.0000
Comarca: Araras Vara Criminal
Impetrante: Leandro Lunardo Beniz
Paciente: Renato Cozer dos Santos
Voto n. 18.758
Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso
de agentes, emprego de arma de fogo e restrição
de liberdade da vítima. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença
dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP).
Necessidade da custódia cautelar para garantia da
ordem pública. Decisão bem fundamentada.
Constrangimento
ilegal
inexistente.
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e Esrom
Mateus dos Santos em favor de RENATO COZER DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Araras.
Narra o impetrante que o paciente sofre
constrangimento ilegal em razão de seu decreto de prisão cautelar,
mediante decisão totalmente teratológica e carente de fundamentação,
apontando ofensa ao princípio da presunção de inocência. Sustenta
estarem ausentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal,
sendo o caso de, in limine, revogar a medida, visto que possui residência
fixa, nada indicando que sua liberdade causará risco à ordem pública.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
133/134), a autoridade judicial prestou informações (fls. 143/144) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(150/152).
É o relatório.
O paciente foi denunciado como incurso
no art. 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, por três vezes, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 70, todos do Código Penal.
Ao que se depreende, segundo a denúncia,
no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 10h44min, o paciente e o
corréu Fabio Aparecido Pedro, agindo em concurso com outros três
indivíduos, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, o caminhão trator marca IVECO/STRALIS
600S44, placas QJU-6721 Itajaí/SC, e o semirreboque marca
SR/FACCHINI SRF BTED, placas EZU-5110 de Itajaí-SC, todos de
propriedade da empresa Transportadora Transleone Ltda., contendo
aproximadamente 42.000,00 mil litros de gasolina AMI, com valor
estimado de R$ 178.723,45, de propriedade da Raizen Combustíveis S/A
(Nota Fiscal a fls. 29), bem como, um aparelho celular de marca
Samsung, J7 pro, pertencente a Aparecido Donizete Diniz Melim, vítima
mantida em poder dos agentes e restringida em sua liberdade.
Conforme
apurado,
os
denunciados,
juntamente com outros três indivíduos ainda não identificados,
deliberam roubar a carga acima descrita. Agindo nesse intuito, na data
dos fatos, interceptaram o caminhão conduzido pela vítima Aparecido
Donizete na Rodovia Anhanguera, sentido norte, após a praça de
pedágio Leme SP- 330, KM 181+760 e abordaram-na mediante arma de
fogo, anunciando o assalto.
É caso de denegar a ordem.
Com efeito, o d. juízo a quo decretou a
prisão cautelar visto que o paciente acusado de delito de roubo,
praticado mediante violência à pessoa, bem como seria reincidente
específico, circunstância que prevê a hipótese de custódia cautelar, a teor
do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal (fls. 125/126).
Outrossim, como consta da decisão, trata-
se de crime, em tese, minuciosamente planejado, restando demonstrado
pelo laudo pericial fotografias apontando o paciente instalando
bloqueadores de sinal no veículo. Ademais, o ofendido foi abordado
com uma espingarda calibre 12, tendo sua liberdade restringida
durante o delito, o que evidencia maior temor e abalo à ordem pública.
De outro lado, a par das razões do n.
Defensor, a reincidência específica é sim elemento indiciário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
periculum libertatis que pode ser levado em consideração pelo juízo
singular para justificar a necessidade de segregação cautelar, para se
evitar reiterações práticas delituosas. Tal premissa decorre da própria lei,
nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal.
No presente caso, em consulta ao sistema
SIVEC, o paciente ostenta passagem anterior por roubo majorado, sendo
condenado em outro processo criminal aos 18/08/2016, a denotar
recalcitrância, estando demonstrados, pois, os requisitos do art. 312, do
Código de Processo Penal.
Por fim, destaco que a alegada presença
dos requisitos para a liberdade provisória por si só, não permitem a
concessão do benefício, quando presentes os requisitos para a
preventiva, conforme motivos alinhados.
Enfim, gravidade em concreto do crime,
da qual se infere periculosidade e risco à ordem pública, revelam a
insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Com efeito, "quando da maneira de
execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-
se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo
funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da
ordem pública" (HC n. 97688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira
Turma, julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
Amable Lopez Soto
relator